Tribunal: TJSP
Processo: 1006189-34.2015.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Competência recursal – Ação de cobrança de despesas médico-hospitalares decorrente de termo de responsabilidade – Denunciação da lide da operadora de saúde – Prestação de serviços pelo nosocômio – Competência disciplinada no art. 5.o, § 1.o, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Redistribuição a uma das Colendas 11.a a 38.a Câmaras da Seção de Direito Privado –

Ementa:
Competência recursal – Ação de cobrança de despesas médico-hospitalares decorrente de termo de responsabilidade – Denunciação da lide da operadora de saúde – Prestação de serviços pelo nosocômio – Competência disciplinada no art. 5.o, § 1.o, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Redistribuição a uma das Colendas 11.a a 38.a Câmaras da Seção de Direito Privado – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido.